Tribunal: CARF
Processo: 12259.001714/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.001714/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
MARINA BARRA CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita
legalidade que deve nortear a constituição do crédito tributário e a análise do
prazo decadencial.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO
GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.001714/2010-72
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001714/2010-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação (fls. 58 a 63) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito DEBCAD no 37.004.772-9 (fls. 2 a 22), consolidado em 27/12/2006,
no valor de R$ 5.240,05, relativo às diferenças de contribuições devidas à seguridade social
descontadas da remuneração dos empregados e não comprovados o recolhimentos, no período de
01/1999 a 06/1999.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 30 e 31) que o montante devido foi apurado pelo
exame das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP e de
Recolhimento Rescisório (GRFP) informadas ao INSS.
Impugnação às fls. 36 a 39.
A Decisão recorrida restou assim ementada:

CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
SEGURADO
EMPREGADO. GFIP. ATO DECLARATÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos segurados
empregados que lhe prestaram serviço, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas durante o mês, ex vi arts. 11, "c", 20, 28, I e 30, I "a" e "h" da Lei n.°
8.212/91.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) é ato declaratório no qual o contribuinte confessa os valores
devidos à Previdência Social, ex vi arts. 32, IV, § 2° c/c art. 33, 7°, da Lei n° 8.212/91
c/c art. 225, IV, § 1°, Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

A contribuinte foi cientificada em 24/04/2007 (fl. 66) e apresentou recurso
voluntário em 24/05/2007 (fls. 70 a 76) sustentando: a) inexigibilidade do depósito recursal; b)
que as guias anexadas ao recurso comprovam inexistir diferença de contribuição a recolher
quando confrontadas com as folhas de pagamento; c) excesso de exação; d) erro material e
retificação das guias que não importou em descumprimento da obrigação principal.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito recursal
(fls. 83), o trânsito em julgado certificado em 08/10/2007 (fls. 84) e o contribuinte cientificado
em 19/10/2007 (fls. 85).
Em 04/03/2011, sobreveio despacho determinando a devolução do feito para
julgamento tendo em vista a inexigibilidade do depósito recursal consolidada por meio da
Súmula Vinculante no 21 (fls. 119).
Os autos vieram a julgamento.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001714/2010-72

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da inexigibilidade de depósito recursal
Sustenta a recorrente a inexigibilidade de depósito recursal para fins de
interposição e conhecimento do recurso voluntário.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito recursal
(fls. 83), o trânsito em julgado certificado em 08/10/2007 (fls. 84) e o contribuinte cientificado
em 19/10/2007 (fls. 85).
Em 04/03/2011, sobreveio despacho determinando a devolução do feito para
julgamento tendo em vista a inexigibilidade do depósito recursal consolidada por meio da
Súmula Vinculante no 21 (fls. 119), que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio
para prosseguimento do recurso administrativo (fls. 160). Importa mencionar que, ainda que
tenha sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado do feito, em razão da edição da
Súmula Vinculante no 21, o presente recurso deve ser conhecido.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na
Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001714/2010-72

2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/1999 a 06/1999 e a contribuinte foi cientificada em 04/01/2007 (fls. 32).
Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao
caso, as competências 01/1999 a 06/1999 estão extintas em razão do decurso do prazo
decadencial, devendo ser cancelado o presente lançamento.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.001714/2010-72

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Original